Tribunal: TJBA
Processo: 8000159-02.2024.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000159-02.2024.8.05.0145

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DANIELA MARQUES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
RACHEL MONFERDINI DOURADO LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE AMERICA DOURADA e outros

Advogado(s)
:
RACHEL MONFERDINI DOURADO LIMA

PJ06

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. DIREITO DE AÇÃO DA TRABALHADORA PRESERVADO. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
CONFIGURADO QUANTO AO FGTS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. HORAS EXTRAS SIMPLES DEVIDAS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ENTE PÚBLICO. TEMA 308 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SENTENÇA ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSTERGAÇÃO DO ARBITRAMENTO PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por servidora pública contratada para exercer a função de faxineira junto ao Município de América Dourada, no período de 01/03/2017 a 31/12/2020, sem prévia submissão a concurso público. O juízo de primeiro grau declarou a nulidade da relação jurídica e condenou o ente municipal ao pagamento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e de horas extraordinárias simples, além de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: a) se o grave desvio ético-disciplinar praticado pelo antigo patrono da autora, consistente no recebimento indevido de notificações em nome do ente público devido a falha cadastral no sistema processual eletrônico, autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito por litigância predatória em relação à parte autora; b) se a condenação do ente público ao recolhimento do FGTS violou o princípio da congruência, configurando julgamento extra petita, diante da ausência de pedido expresso na petição inicial ou na emenda; c) se a servidora submetida a contrato nulo faz jus ao recebimento de horas extraordinárias de forma simples, com base no valor da hora normal, para evitar o enriquecimento sem causa do Estado; d) se o ônus da prova quanto à jornada de trabalho foi adequadamente distribuído diante da não apresentação de controles de frequência pelo Município; e e) se a fixação do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência deve ser postergada para a fase de liquidação de sentença, por se tratar de condenação ilíquida contra a Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. A conduta do patrono originário, conforme constatado no julgamento de ação rescisória pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (ID 105661226), embora dotada de extrema gravidade, não pode ensejar a extinção do feito por litigância predatória em prejuízo da servidora. Não havendo demonstração de conluio ou má-fé por parte da trabalhadora humilde que efetivamente prestou serviços, a aplicação de sanções deve ser restrita ao âmbito disciplinar e criminal do profissional, preservando-se o direito de ação constitucional (artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal) e o princípio da primazia do julgamento de mérito.

4. O princípio da congruência ou da adstrição, expressamente previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, vincula a prestação jurisdicional aos limites delimitados pelas partes. Tendo em vista que a petição inicial (ID 105659599, págs. 03/11) e a emenda à inicial (ID 105659610) limitaram-se a requerer a nulidade contratual e o pagamento de horas extraordinárias conforme Súmula 363, do TST, a condenação ao recolhimento do FGTS constituiu provimento de natureza diversa da postulada. O vício de julgamento
extra petita
impõe a exclusão da referida rubrica, o que inclusive contou com a concordância do Município em sede de contrarrazões (ID 105661257).

5. A nulidade da contratação temporária por descumprimento do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, não afasta o direito do trabalhador ao adimplemento de todas as horas efetivamente laboradas, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública (artigo 884 do Código Civil) e de violação à proibição do trabalho gratuito. A remuneração pelas horas extras trabalhadas, calculadas de forma simples e com base no valor da hora normal, está abarcada pelo conceito de "percepção de salários" assegurado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 308 da Repercussão Geral (RE 705.140/RS), bem como pela interpretação da Súmula 363 do Tribunal Superior do Trabalho.

6. À luz do princípio da aptidão para a prova e do dever de cooperação (artigo 6º do Código de Processo Civil), incumbe à Administração Pública o dever de registrar e fiscalizar a frequência de seus agentes. A inércia do Município em apresentar os controles de ponto da trabalhadora atrai a presunção de veracidade da jornada extraordinária alegada na exordial.

7. Nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Fazenda Pública, o arbitramento do percentual devido a título de honorários advocatícios sucumbenciais deve obrigatoriamente ser postergado para a fase de liquidação do julgado, em atenção ao disposto no artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso da autora provido. Recurso do réu parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. No âmbito de contratação nula por ausência de concurso público, o trabalhador tem direito ao recebimento das horas extraordinárias laboradas calculadas de forma simples, sem o acréscimo de adicionais, visando evitar o enriquecimento ilícito do ente público, em conformidade com o Tema 308 do Supremo Tribunal Federal. A ocorrência de infração ética ou processual por parte do patrono da causa, sem a participação consciente e fraudulenta da parte autora, não enseja a extinção do feito sem resolução de mérito por litigância predatória, devendo o direito fundamental de ação ser tutelado em respeito à primazia da decisão de mérito.“

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8000159-02.2024.8.05.0145, sendo Recorrentes e Recorridos DANIELA MARQUES DA SILVA e MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação interposta pelo município e
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte autora, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça